Tribunal: STF
Processo: HC 67994
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
PENA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LATROCINIO COM DUAS VITIMAS.
TENDO A SENTENÇA AVALIADO, COM ELEMENTOS OBJETIVOS COLHIDOS NOS
AUTOS, OS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE, A INTENSIDADE DO
DOLO, OS MOTIVOS, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME, PARA
FIXAR A PENA EM VINTE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, PARA DELITO DE
LATROCINIO COM  DUAS VITIMAS, CUMPRIU O DISPOSTO NO ART. 42 DO
CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ORIGINAL ANTERIOR A LEI N. 7.209, DE
11.07.1984) E NÃO EXCEDEU O LIMITE LEGAL.
H.C. INDEFERIDO.